Tribunal: TCU
Processo: 007.952/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 7/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 105/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal constantes na lista 7/2024, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.952/2024-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abner da Conceicao Silva (XXX.628.235-XX); Abrao Sahao Neto (XXX.191.208-XX); Adam Andrade Araujo (XXX.096.885-XX); Adeilton Santos Oliveira (XXX.768.525-XX); Adelci Menezes de Oliveira (XXX.873.664-XX); Adilson da Silva Santiago (XXX.260.837-XX); Adriana Ayer (XXX.100.257-XX); Adriana Ururahy Soriano (XXX.834.247-XX); Adriano Gomes dos Santos (XXX.018.507-XX); Adriano Martins Hissanaga (XXX.589.489-XX); Adriano Tadeu Armond Marques (XXX.045.136-XX); Agildo Badaro Moreira (XXX.836.727-XX); Agnaldo Hatakeyama Pontes (XXX.815.487-XX); Ailton Correa Sales (XXX.386.608-XX); Airton Carlos Nunes Raimundo (XXX.908.148-XX); Airton Gabardo (XXX.585.800-XX); Aiury Sant Anna Jureswski (XXX.920.707-XX); Akilla Brito Santos (XXX.437.341-XX); Alan Modesto de Oliveira (XXX.567.677-XX); Alana Aderne dos Santos (XXX.133.475-XX); Alana Nascimento da Silva Bentevenga (XXX.539.447-XX); Alberto Seiti Funada (XXX.503.458-XX); Alceu Deves dos Santos Junior (XXX.945.520-XX); Alcino Antunes da Silva Neto (XXX.978.246-XX); Alef Alves Lima (XXX.095.943-XX); Alessandra Bastos dos Santos (XXX.549.037-XX); Alessandra Rangel Cassella (XXX.881.897-XX); Alessandro Almeida Santos (XXX.123.227-XX); Alex Dultra Mendes (XXX.093.225-XX); Alexandre Botelho Figueira (XXX.369.647-XX); Alexandre Ferreira Amendola (XXX.085.157-XX); Alexandre Ferreira Cardoso (XXX.046.374-XX); Alexandre Goncalves Fachin (XXX.991.900-XX); Alexandre Guilherme Lagoa Pereira (XXX.297.407-XX); Alexandre Jaime Mello Vieira (XXX.741.237-XX); Alexandre Liberal Cavalcanti (XXX.323.684-XX); Alexandre Luis Braganca Penteado (XXX.704.667-XX); Alexandre Luiz Viana da Silva (XXX.384.218-XX); Alexandre Marques Koury Monteiro (XXX.171.094-XX); Alexandre Mateus da Silva (XXX.684.307-XX); Alexandre Rocha Pitta de Moraes (XXX.964.217-XX); Alexandre Silva Bourguignon (XXX.776.297-XX); Alexandre Tomaz da Fonseca (XXX.628.397-XX); Alexandre de Freitas Pinto e Melo (XXX.295.287-XX); Alexandre de Lima Albuquerque (XXX.359.767-XX); Alexandre de Matos Machado (XXX.241.737-XX); Alice Barbosa Machado (XXX.300.777-XX); Alinne Suellen de Oliveira Miranda (XXX.706.233-XX); Alison Heringer Rocha Moraes (XXX.343.717-XX); Alisson Floriano Pinheiro de Camargo (XXX.443.888-XX); Alisson Lima Santos (XXX.471.425-XX); Allamn Goncalves da Silva (XXX.282.117-XX); Allan Rafael da Silva Santana (XXX.442.194-XX); Allan dos Anjos Costa Dantas (XXX.778.805-XX); Amanda Oliveira Zebulum (XXX.897.847-XX); Amilcar Pereira da Silva Neto (XXX.048.727-XX); Ana Carolina Nakamura (XXX.713.287-XX); Ana Carolina Nunes Perdigao (XXX.710.517-XX); Ana Claudia Monteiro (XXX.879.494-XX); Ana Flavia Braga Rogers (XXX.180.426-XX); Ana Natalia Gomes Rodrigues (XXX.181.333-XX); Ana Paula Guimaraes Pereira (XXX.228.737-XX); Ana Paula Rodrigues Torres (XXX.611.067-XX); Ana Paula da Costa Falcao (XXX.025.497-XX); Anderson Freitas da Cunha (XXX.283.087-XX); Anderson Jalles de Meneses Vieira (XXX.626.137-XX); Anderson Mariano Consuli (XXX.571.617-XX); Anderson Soares da Costa (XXX.228.257-XX); Anderson da Silva Costa (XXX.455.347-XX); Anderson de Castro Alves (XXX.567.326-XX); Andre Athayde Goncalves (XXX.644.127-XX); Andre Bartholomeu Fanelli (XXX.859.607-XX); Andre Bucaresky (XXX.291.907-XX); Andre Gomes Cruz (XXX.881.607-XX); Andre Guedes da Franca (XXX.612.107-XX); Andre Hemerly Maia (XXX.316.517-XX); Andre Koebsch (XXX.872.277-XX); Andre Luis Campos Silva (XXX.611.127-XX); Andre Luis Severino Abrego (XXX.204.298-XX); Andre Luiz Brandao Vieira (XXX.613.967-XX); Andre Luiz Lourenco Magalhaes (XXX.125.497-XX); Andre Mariano (XXX.781.077-XX); Andre Martins Tude (XXX.181.735-XX); Andre Mary Sampaio (XXX.444.392-XX); Andre Mendes Mesquita (XXX.182.257-XX); Andre da Silva Menezes (XXX.231.577-XX); Andre de Oliveira Rego (XXX.969.107-XX); Andre do Carmo Viceconte Trompieri (XXX.711.337-XX); Andrei Goelzer Fraga (XXX.626.541-XX); Andreidy Andry de Andrade (XXX.829.054-XX); Andressa Azevedo Oishi (XXX.583.037-XX); Andrey Jansen Bezerra Pereira (XXX.468.784-XX); André Menelli Soares (XXX.670.197-XX); Angelo Antonio Colafemea (XXX.341.528-XX); Angelo Antonio de Miranda Freitas (XXX.985.787-XX); Angelo Manoel Fernandes Moreira (XXX.827.615-XX); Angelo Sartori Neto (XXX.287.076-XX); Anilton do Nascimento Viana (XXX.837.897-XX); Antonino Medeiros Junior (XXX.303.207-XX); Antonio Eloy de Oliveira Araujo (XXX.974.477-XX); Antonio Luiz Coelho dos Santos Neto (XXX.259.576-XX); Antonio Marcos Feitosa Barbosa (XXX.956.634-XX); Arao Dias Tisser (XXX.023.036-XX); Ariosvaldo Santos Pereira (XXX.571.705-XX); Arley Souza Carvalhal (XXX.792.405-XX); Arlindo Bezerra de Araujo Junior (XXX.372.214-XX); Armando dos Anjos Feitais Junior (XXX.850.117-XX); Arthur Estevan Gil Xavier (XXX.570.938-XX); Arthur Horacio Farias de Moraes (XXX.342.477-XX); Artur Fernandes Ambrosio Junior (XXX.264.167-XX); Atila Arthur de Almeida Santos (XXX.529.576-XX); Attyla Fellipe Sousa Lino (XXX.106.581-XX); Augusto Cesar Klassen Amorim Alves de Lima (XXX.283.927-XX); Augusto Jose Gouveia Carvalho (XXX.393.084-XX); Aurelio Kasakewitch Ribeiro (XXX.281.997-XX); Ben Hur Francisco Cardoso (XXX.313.570-XX); Benedito Augusto Coelho Alves (XXX.926.493-XX); Benjamim Franklin Sousa dos Santos (XXX.201.003-XX); Bernardo Migliora Buhring (XXX.668.697-XX); Bernardo Noronha Lemos (XXX.292.046-XX); Bernardo Reis Dreyer de Souza (XXX.634.558-XX); Bernardo de Oliveira Valois (XXX.207.054-XX); Bianca Brandao de Paula Antunes (XXX.135.807-XX); Bias Marcal de Faria (XXX.747.817-XX); Braulyo Pimentel Sipoli Marques (XXX.203.416-XX); Brenno Gustavo Barbosa (XXX.306.656-XX); Breno Araujo Junqueira (XXX.210.357-XX); Breno Marques de Souza (XXX.021.627-XX); Breno de Souza e Silva (XXX.929.827-XX); Bruna Barreto de Aguiar Ferraz Vasconcelos (XXX.486.331-XX); Brunna Fuoco Serpa Ribeiro (XXX.728.217-XX); Brunno Santos Lossio Bezerra (XXX.249.884-XX); Bruno Barato (XXX.361.238-XX); Bruno Bassani Barreto (XXX.283.247-XX); Bruno Borlini Duarte (XXX.115.097-XX); Bruno Cesar Almeida Goncalves (XXX.228.086-XX); Bruno Cesar Ladeira (XXX.352.136-XX); Bruno Ettore Souza Lagrotta (XXX.159.105-XX); Bruno Giordano Leite (XXX.077.294-XX); Bruno Lima de Almeida Porto (XXX.855.595-XX); Bruno Mayerle Leite (XXX.809.937-XX); Bruno Nervis (XXX.637.580-XX); Bruno Varela Buarque (XXX.464.564-XX); Bruno da Silva Crispim (XXX.151.257-XX); Bruno da Silva Ribeiro (XXX.842.128-XX); Bruno de Vasconcellos Machado (XXX.741.067-XX); Bruno dos Santos Borgo (XXX.737.947-XX); Caio Cesar Taveira (XXX.700.536-XX); Caio Goncalves Raggi (XXX.830.397-XX); Caio Lucena Lima Rodrigues Santos (XXX.122.697-XX); Caio Marcus Andrade de Oliveira (XXX.608.657-XX); Caio Marques Fernandes (XXX.086.421-XX); Caio Mateus Porto Siqueira (XXX.599.517-XX); Caio Rabello Vaz Matheus (XXX.124.537-XX); Camila Pacheco de Araujo (XXX.389.657-XX); Carla Signorelli Luizari (XXX.214.148-XX); Carlo Cordeiro Silva (XXX.461.937-XX); Carlos Alexandre Nogueira Alfradique (XXX.909.517-XX); Carlos Augusto Borges de Oliveira (XXX.769.003-XX); Carlos Augusto Erthal Neto (XXX.559.907-XX); Carlos Augusto Peixoto Costa (XXX.695.597-XX); Carlos Barbosa de Almeida Lino (XXX.771.711-XX); Carlos Eduardo Amosso Medeiros (XXX.408.718-XX); Carlos Eduardo Babo Cardoso (XXX.883.417-XX); Carlos Eduardo Damasceno Gomes de Matos (XXX.532.647-XX); Carlos Eduardo Maia de Souza (XXX.053.196-XX); Carlos Eduardo Rodrigues Correia (XXX.460.227-XX); Carlos Eduardo Simoes Gomes (XXX.048.957-XX); Carlos Eduardo Soman Moraes (XXX.346.128-XX); Carlos Emmanuel de Sa Kattar (XXX.600.107-XX); Carlos Eugenio Carceroni Provenzano (XXX.855.177-XX); Carlos Frederico Trevia (XXX.696.077-XX); Carlos Freud Alves Batista (XXX.474.992-XX); Carlos Henrique Goncalves de Azevedo (XXX.120.387-XX); Carlos Henrique de Souza (XXX.749.600-XX); Carlos Roberto Ertel (XXX.731.960-XX); Carlos da Silva Claudino (XXX.038.027-XX); Carmen Lucia Correa da Costa (XXX.473.557-XX); Carolina Barbosa Matos (XXX.483.397-XX); Carolina Giordani Miranda (XXX.771.187-XX); Carolina Martins Ribeiro (XXX.892.488-XX); Cassio Fernandes Pereira (XXX.193.826-XX); Cassio Maciel Lemos (XXX.925.456-XX); Cassio Tamogami (XXX.785.998-XX); Cassius Ricardo Nascimento Ferreira (XXX.901.216-XX); Cedric Hernalsteens (XXX.283.158-XX); Celso Mascarenhas Coutinho Junior (XXX.906.498-XX); Cesar Augusto de Azevedo Bastos (XXX.107.997-XX); Cesar Fernandes Sousa (XXX.968.276-XX); Charles Alves Cavalcanti (XXX.662.184-XX); Charles Lima Pantoja Cordeiro (XXX.343.052-XX); Charles Reginald Girdwood (XXX.907.437-XX); Christian Andre Honzak (XXX.827.827-XX); Christian Ramalho Gomes dos Santos (XXX.089.487-XX); Christian Ribeiro Johansen (XXX.672.768-XX); Christian Salaro Bresci (XXX.525.086-XX); Clarisse Gaia Edais Pepe (XXX.231.587-XX); Clauber Ribeiro Falcao (XXX.493.322-XX); Claudemir Jose da Silva (XXX.914.844-XX); Claudia de Amorim Araujo (XXX.441.424-XX); Claudio Avelino dos Santos (XXX.069.259-XX); Claudio Di Raimo (XXX.657.888-XX); Claudio Jose Alves Furtado (XXX.877.777-XX); Claudio Mendes Cascaes (XXX.739.089-XX); Claudio Ribeiro Rodrigues Alves (XXX.412.667-XX); Claudio Roberto Mansur Barros (XXX.978.017-XX); Claudio Roberto Pasianotto Costa (XXX.658.408-XX); Cleberton Feitosa dos Santos (XXX.753.165-XX); Cleiton Rafael Soares Alves (XXX.000.795-XX); Cristiane Batistela Alves (XXX.563.168-XX); Cristiano Martins das Neves (XXX.995.028-XX); Cristiano Salah Mussoi (XXX.550.370-XX); Cristina Brito Repsold (XXX.018.827-XX); Dacio Azevedo Rodrigues (XXX.961.138-XX); Daniel Antonio Amaro (XXX.071.538-XX); Daniel Araujo Giffoni (XXX.426.813-XX); Daniel Chamone Pinto (XXX.857.036-XX); Daniel Ely Carneiro (XXX.642.070-XX); Daniel Fernando da Motta Amorim (XXX.953.677-XX); Daniel Fialho Madureira (XXX.165.177-XX); Daniel Henrique Mandarino Duarte (XXX.533.894-XX); Daniel Leite Cypriano Neves (XXX.941.007-XX); Daniel Leite Lima (XXX.847.517-XX); Daniel Madeira de Almeida (XXX.486.297-XX); Daniel Magalhaes da Silva Badiani (XXX.282.567-XX); Daniel de Andrade Vieira Alves (XXX.733.367-XX); Daniele Lomba Zaneti Puelker (XXX.934.477-XX); Daniele Martini (XXX.345.087-XX); Danilo Alexandre Lima Cardoso (XXX.939.787-XX); Danilo Merces Campos (XXX.217.262-XX); Dasaiev de Marco Ribeiro Guedes (XXX.411.567-XX); Davi Dezerto Ribeiro Borges (XXX.378.577-XX); Davi Matheus da Costa e Silva Ferreira (XXX.283.943-XX); David Felipe Dias (XXX.892.224-XX); Denis Krambeck Dinelli (XXX.600.897-XX); Denniz Irmo Zorzal Rossi (XXX.375.967-XX); Deyse Casais Camara (XXX.674.355-XX); Diana Vieira Moreira (XXX.122.247-XX); Diego Charles Matta Fagundes (XXX.587.926-XX); Diego Henrique Souza Praes (XXX.103.866-XX); Diego de Mello Mansur (XXX.898.185-XX); Dimas de Andrade Pacheco (XXX.782.396-XX); Diogo David Oliveira (XXX.809.377-XX); Diogo Rodrigues Reste (XXX.859.869-XX); Dirceu Candido Silveira Junior (XXX.605.508-XX); Djair Santos do Nascimento (XXX.697.897-XX); Douglas Serson (XXX.390.158-XX); Douglas Teruyuki Cabral (XXX.372.426-XX); Dulcidio Lavoisier de Oliveira Peres (XXX.694.247-XX); Dyego Irineu Silva de Almeida (XXX.545.833-XX); Eber Shirayanagui de Sousa (XXX.988.937-XX); Eder Fachini (XXX.382.918-XX); Eder Francisco Morais Bueno (XXX.464.896-XX); Edgard Pires Damasceno (XXX.464.477-XX); Edison Tadeu Franco (XXX.430.158-XX); Ednei Luis Murussi (XXX.876.700-XX); Edson Batista dos Santos Lourenco (XXX.761.457-XX); Eduardo Barcelos Platte (XXX.212.030-XX); Eduardo Belmonte Moller (XXX.896.690-XX); Eduardo Cavalcanti Guimaraes (XXX.219.854-XX); Eduardo Felipe Mendonca de Menezes (XXX.906.947-XX); Eduardo Fiorini Pavinatto (XXX.823.998-XX); Eduardo Martins Medrado (XXX.355.387-XX); Eduardo Moraes Lopes (XXX.552.206-XX); Eduardo Moreira Florence (XXX.749.607-XX); Eduardo Oliveira (XXX.532.756-XX); Eduardo Sampaio Alves (XXX.379.607-XX); Eduardo Seixas (XXX.969.567-XX); Eduardo Selhorst (XXX.354.641-XX); Eduardo Vicente Fernandes (XXX.963.790-XX); Eduardo da Silva Paranhos Sobrinho (XXX.663.084-XX); Eduardo de Almeida Rezende (XXX.101.257-XX); Edylara Ribeiro Rangel (XXX.840.071-XX); Elaine de Lima Braganca (XXX.959.407-XX); Elder Rocha Silveira (XXX.517.966-XX); Eliab Soares de Oliveira Junior (XXX.430.687-XX); Eliane Valvano Correa da Silva de Mello (XXX.952.707-XX); Elias Alves de Souza (XXX.228.406-XX); Elizabeth de Menezes Milanez Barbosa (XXX.987.496-XX); Emanuel Eduardo Paula de Medeiros (XXX.211.143-XX); Emerson Santos Silva (XXX.263.916-XX); Emerson Selhorst Mattoso (XXX.916.289-XX); Eric Chear Lopes (XXX.724.007-XX); Eric Claro Dittrich (XXX.399.497-XX); Erick Andrade Schwarzelmuller (XXX.801.275-XX); Erick Goncalves Moro (XXX.204.277-XX); Erick Yuki Emori (XXX.136.929-XX); Ermio Carlos Marques Patrao (XXX.487.277-XX); Estevao Cesar de Melo Santos (XXX.255.976-XX); Estevao Fernandes de Lima Carvalho (XXX.402.947-XX); Eunice Alves Vieira de Andrade (XXX.025.405-XX); Eurico Rocha Barbosa Costa (XXX.498.463-XX); Eutair Roberto de Morais (XXX.460.137-XX); Fabiano Placido Oliveira (XXX.249.137-XX); Fabiano Viott de Souza (XXX.975.220-XX); Fabio Amarante Silva (XXX.511.151-XX); Fabio Coelho Ortiz (XXX.987.598-XX); Fabio Lopes Leao (XXX.366.987-XX); Fabio Peregrino Gelio (XXX.105.707-XX); Fabio Rosa de Carvalho (XXX.326.648-XX); Fabricio Jose de Oliveira (XXX.225.037-XX); Fabricio Kriger Ribeiro (XXX.169.995-XX); Felipe Azevedo de Menezes (XXX.529.298-XX); Felipe Barbosa de Souza e Silva (XXX.110.187-XX); Felipe Campos Castro (XXX.706.507-XX); Felipe Cardim de Araujo (XXX.673.924-XX); Felipe Daniel Costantin Figueiredo (XXX.561.177-XX); Felipe Douglas Makara (XXX.994.139-XX); Felipe Fernandes Lopes (XXX.942.046-XX); Felipe Ferreira Siqueira (XXX.822.617-XX); Felipe Godoy de Carvalho (XXX.785.848-XX); Felipe Guimaraes Santos (XXX.414.157-XX); Felipe Jose Coelho Pedroso (XXX.377.527-XX); Felipe Klein Soares (XXX.077.667-XX); Felipe Leite Fagundes (XXX.754.376-XX); Felipe Leonardo Gomes (XXX.296.686-XX); Felipe Marcio Verissimo de Araujo (XXX.758.544-XX); Felipe Mauricio Ribeiro dos Santos (XXX.980.437-XX); Felipe Mavignier de Alencastro Graca (XXX.129.962-XX); Felipe Mendes de Holanda Lins (XXX.378.434-XX); Felipe Pinheiro Maia (XXX.033.694-XX); Felipe Silva Oliveira (XXX.847.687-XX); Felipe Zanotto (XXX.316.179-XX); Fernanda Damasceno Correia Goes (XXX.548.937-XX); Fernanda Helena de Paula Santos (XXX.258.486-XX); Fernando Aguiar Rosa (XXX.014.788-XX); Fernando Delmas Albuquerque Junior (XXX.541.054-XX); Fernando Garcia Friaca (XXX.228.776-XX); Fernando Henrique Souza Silva (XXX.958.005-XX); Fernando Luis de Moura (XXX.045.149-XX); Fernando Maquine Vieira Junior (XXX.548.418-XX); Fernando Pedrosa Guedes (XXX.664.641-XX); Fernando Rubbo Tramontina (XXX.135.440-XX); Filipe Lima Ferreira (XXX.577.592-XX); Filipe Lima dos Santos (XXX.957.277-XX); Filipe Machado Fontes (XXX.667.777-XX); Filipe Ramos de Albuquerque (XXX.710.334-XX); Flavia Lacerda de Freitas (XXX.252.687-XX); Flavia Pacheco Teixeira da Silva (XXX.578.327-XX); Flavia Schittine Campos (XXX.438.557-XX); Flavio Alexandre Silva (XXX.458.204-XX); Flavio Barboza Campos (XXX.130.847-XX); Flavio Drancka Mesquita (XXX.595.379-XX); Flavio Luiz Vaz Vianna (XXX.339.577-XX); Francis Fadini Xavier (XXX.609.007-XX); Francisco Natan Ribeiro Martins (XXX.829.983-XX); Francislei Jose da Silva (XXX.706.106-XX); Gabriel Alexandre Vasconcelos (XXX.733.577-XX); Gabriel Antonio da Silva Lamounier (XXX.967.128-XX); Gabriel Boaventura Andrade (XXX.781.197-XX); Gabriel Carvalho Carneiro (XXX.899.187-XX); Gabriel Duarte de Andrade (XXX.626.857-XX); Gabriel Furlan (XXX.792.938-XX); Gabriel Jordy Cascardo Araujo (XXX.287.797-XX); Gabriel Maddalozzo Granemann (XXX.750.411-XX); Gabriel Martins Alves Ferreira (XXX.630.737-XX); Gabriel Medrado Assis Acayaba (XXX.995.818-XX); Gabriel Orge Orrico (XXX.944.995-XX); Gabriel Ramos Pereira (XXX.471.137-XX); Gabriel Rizzardi Arendt (XXX.730.350-XX); Gabriel Santa Barbara da Silva e Silva (XXX.059.985-XX); Gabriel Silva Rocha (XXX.260.913-XX); Gabriel Vivacqua Badiola (XXX.137.557-XX); Gabriel Yudy Matsunaga dos Santos (XXX.044.497-XX); Gabriel de Jesus Rodrigues Souza (XXX.462.327-XX); Gabriel de Lemos Lyra (XXX.896.417-XX); Gabriela Damasceno Duarte (XXX.351.397-XX); Gabriela Iduino da Paixao Terra de Faria (XXX.335.480-XX); Gabriela Silva de Malafaia (XXX.101.687-XX); George Patton de Oliveira Silva (XXX.075.466-XX); Georgyson Dias Gondim Neo (XXX.700.692-XX); Geraldo Cortegiano Junior (XXX.552.397-XX); Germano Scarabeli Custodio Assuncao (XXX.694.446-XX); Germano Xavier de Padua (XXX.142.817-XX); Gessica Souza da Silva (XXX.320.317-XX); Giovana Paes da Silva Albuquerque (XXX.338.627-XX); Giovane Leal de Azevedo Junior (XXX.521.937-XX); Giovani Andrade Siqueira (XXX.583.366-XX); Giovani Perrota dos Santos (XXX.840.477-XX); Giovani Schifino Dellamea (XXX.976.970-XX); Glaucio da Cunha Santos (XXX.254.597-XX); Grace Salomao de Pinho (XXX.241.426-XX); Guarani de Hollanda Cavalcanti (XXX.117.917-XX); Guilherme Bastos Machado (XXX.625.337-XX); Guilherme Bianchin de Camargo (XXX.829.830-XX); Guilherme Cesar Ribeiro (XXX.719.109-XX); Guilherme Evaldt Rossa (XXX.093.400-XX); Guilherme Firmo de Matos (XXX.966.466-XX); Guilherme Julio Barbosa (XXX.765.556-XX); Guilherme Lemos Eletherio (XXX.991.857-XX); Guilherme Lopes Madeira Cid (XXX.731.787-XX); Guilherme Lourenco Mejia (XXX.640.997-XX); Guilherme Medeiros da Silva (XXX.379.814-XX); Guilherme Minoro Shiratori (XXX.076.849-XX); Guilherme Porta Cattini (XXX.530.201-XX); Guilherme de Aquino Barbosa (XXX.262.501-XX); Guilherme de Rezende Souza (XXX.434.837-XX); Gustavo Borges Santos (XXX.497.827-XX); Gustavo Brattstroem Wagner (XXX.984.787-XX); Gustavo Feliciano de Jesus Barcelos (XXX.580.756-XX); Gustavo Henrique Nazareno Fernandes (XXX.102.316-XX); Gustavo Jose Simoes (XXX.454.757-XX); Gustavo Oliveira Silva (XXX.327.858-XX); Gustavo Santana de Souza (XXX.154.978-XX); Gustavo Scalcon (XXX.446.959-XX); Gustavo Viola de Araujo (XXX.178.717-XX); Gustavo Volney Mota Amaral (XXX.016.364-XX); Gustavo de Souza Delgado (XXX.578.956-XX); Heide Rodrigues Landim (XXX.054.578-XX); Helena Junia Diniz Costa (XXX.835.906-XX); Helmitom Aparecido da Silva (XXX.806.696-XX); Heloisa Cotias Parente Perez Jorge (XXX.906.487-XX); Henri Fiorenza de Lima (XXX.729.750-XX); Henrique Henriques Nascimento Sampaio (XXX.053.605-XX); Henrique Oliveira de Almeida Pires (XXX.041.136-XX); Henrique Ossamu Hisano Natori (XXX.444.761-XX); Henrique Pais da Costa (XXX.035.197-XX); Herbet de Souza Cunha (XXX.156.564-XX); Hermano Lucas Pereira da Silva (XXX.691.017-XX); Hermelindo de Oliveira Manoel (XXX.669.688-XX); Hudson de Sousa (XXX.967.256-XX); Hugo Silva Pereira (XXX.602.977-XX); Humberto Machado Matos (XXX.635.256-XX); Iago Lopes Clarindo (XXX.851.424-XX); Iago Merli Freitas (XXX.698.928-XX); Igor Barros Farias (XXX.178.685-XX); Igor Delio de Sousa (XXX.093.744-XX); Igor Jablausky (XXX.503.688-XX); Igor Luz Grams (XXX.836.029-XX); Igor Maciel de Oliveira e Silva (XXX.095.288-XX); Igor Martins Lordello (XXX.300.777-XX); Igor Moura Queiroz (XXX.602.885-XX); Igor Quintanilha Camillo (XXX.923.957-XX); Igor Teixeira de Oliveira (XXX.616.726-XX); Igor dos Santos Gomes (XXX.104.633-XX); Ilson Palmieri Baptista (XXX.981.907-XX); Isaac Rafael Wegner (XXX.463.940-XX); Isabela Barreto Tolentino (XXX.360.738-XX); Isabela dos Santos Hoelz (XXX.878.487-XX); Isnaldo Francisco da Silva Junior (XXX.041.594-XX); Italo Alcantara Pereira (XXX.506.203-XX); Iuri Pereira Lopes (XXX.618.276-XX); Ivan Veloso Penna (XXX.692.786-XX); Jair Beuren (XXX.381.810-XX); Jair Santos Bastos Junior (XXX.952.245-XX); Jane Beatriz Narvaez Mauro (XXX.008.177-XX); Jaques Capinam Alves Junior (XXX.943.115-XX); Jean Carlos Dias e Silva (XXX.889.627-XX); Jefferson Egidio de Almeida (XXX.990.907-XX); Jefferson Flor (XXX.508.579-XX); Jefferson Viana Aguiar (XXX.180.503-XX); Jeziel Borges (XXX.442.338-XX); Jhonatan Cristian Mendes Pinto (XXX.703.387-XX); Jimmy Timmermans (XXX.568.508-XX); Joao Adolpho Victorio da Costa e Costa (XXX.183.597-XX); Joao Antonio Sousa de Argollo (XXX.779.405-XX); Joao Carlos Goncalves da Silveira (XXX.112.157-XX); Joao Eduardo Costa Gomes (XXX.677.830-XX); Joao Gabriel Moura Campos (XXX.702.471-XX); Joao Junio Filadelfo de Carvalho (XXX.854.267-XX); Joao Luiz Paes Barreto (XXX.952.608-XX); Joao Marcos Bastos Vieira (XXX.057.637-XX); Joao Paulo de Oliveira e Silva (XXX.884.121-XX); Joao Pedro Barcellos dos Santos (XXX.407.437-XX); Joao Pedro Ferreira do Carmo (XXX.267.656-XX); Joao Pedro Urbano Alberton (XXX.330.319-XX); Joao Pimentel de Sousa (XXX.378.657-XX); Joao Toscano dos Santos Junior (XXX.817.954-XX); Joao Ubirata Andretta (XXX.762.910-XX); Joaquim Francisco de Pinho Filho (XXX.414.377-XX); Joase Souza de Freitas (XXX.763.685-XX); Joberth Luiz Silva Santos (XXX.843.795-XX); Joel Alves de Sousa (XXX.300.103-XX); Joelma Goncalves Damasceno Mota (XXX.963.567-XX); Joilson de Souza Rangel Junior (XXX.873.847-XX); Jonas Haddad Bittar Filho (XXX.949.107-XX); Jonathan Alves de Melo (XXX.774.987-XX); Jonathan Pereira da Silva (XXX.448.047-XX); Jonathan Santana Lobo (XXX.957.845-XX); Jorge Chagas de Lira Junior (XXX.353.787-XX); Jorge Luiz Gomes Rabello (XXX.539.807-XX); Jose Alfredo Pinheiro Gomes Ferreira (XXX.227.907-XX); Jose Antonio Carvalho Rodrigues (XXX.195.217-XX); Jose Antonio Garrido Alban (XXX.016.825-XX); Jose Artur Vieira Eustachio (XXX.365.904-XX); Jose Augusto Pinto Padilha (XXX.165.597-XX); Jose Bruno da Silva (XXX.533.974-XX); Jose Eduardo Durks Wanderley Dias (XXX.382.149-XX); Jose Flavio Bezerra Montenegro (XXX.724.063-XX); Jose Geraldo Ferroni (XXX.432.806-XX); Jose Guilherme Lopes Carvalho (XXX.300.487-XX); Jose Guilherme de Carvalho (XXX.607.757-XX); Jose Hemerson Albuquerque Lima (XXX.580.123-XX); Jose Ilmar Lima Monteiro Junior (XXX.192.463-XX); Jose Lopes da Silva Junior (XXX.183.404-XX); Jose Luis Goncalves Carneiro Pereira (XXX.622.937-XX); Jose Luis da Silva Rosa (XXX.253.141-XX); Jose Luiz Pereira (XXX.482.238-XX); Jose Milton de Oliveira Filho (XXX.297.988-XX); Jose Ricardo Fonseca de Araujo (XXX.398.605-XX); Jose Roberto Santos Alves (XXX.623.217-XX); Jose Victor Neves Ibrahim (XXX.192.587-XX); Jose Yuri das Neves Rodrigues (XXX.795.326-XX); João Paulo Ferrari (XXX.979.018-XX); Jucelino Leoncio de Freitas (XXX.190.007-XX); Julia Almeida Costa Pimentel (XXX.154.397-XX); Julia Gabriela de Oliveira Dantas (XXX.976.394-XX); Julia da Matta Oliveira Borsato Pinhao (XXX.636.297-XX); Juliana Borges Cordeiro Fonseca de Matos (XXX.645.544-XX); Juliana Damaris Candido de Lima (XXX.414.788-XX); Juliana Midori Hayashide Girardi (XXX.201.289-XX); Juliano Alexandre Lampert (XXX.465.290-XX); Juliano Augusto Dillenburg (XXX.033.140-XX); Julie Correia Miranda (XXX.008.346-XX); Julio Cesar Bento (XXX.442.626-XX); Julio Cesar Brandao Jasserand de Moraes (XXX.534.367-XX); Julio Cesar Souza Vieira (XXX.630.325-XX); Julio Cezar Jeronimo dos Santos (XXX.410.917-XX); Julio Fagundes Cocentino (XXX.921.294-XX); Julio Fernandes Goncalves (XXX.035.568-XX); Junior Cesar Bresolin (XXX.969.339-XX); Junior dos Santos Silva (XXX.960.396-XX); Jurandi Figueroa (XXX.935.276-XX); Kaike Lima de Oliveira Fonseca (XXX.294.637-XX); Karla Lucena da Cunha (XXX.898.797-XX); Karolinne Oliveira Coelho (XXX.815.554-XX); Kauwa Miller Barros (XXX.512.187-XX); Keffel Kassio Ferreira Gomes (XXX.146.206-XX); Keldrin Lima Bianchini (XXX.834.829-XX); Lara Dutra Fonseca (XXX.832.596-XX); Larissa Furtado Torres (XXX.695.697-XX); Larissa Santana Nascimento (XXX.154.849-XX); Lays Cardoso Tatagiba (XXX.674.507-XX); Leandro Bastos Machado (XXX.253.437-XX); Leandro Erthal (XXX.920.877-XX); Leandro Henrique de Andrade Leite (XXX.324.934-XX); Leandro Luiz Tomio Maldonado (XXX.827.075-XX); Leandro Nascimento da Silva (XXX.901.778-XX); Leandro Sereno Pereira (XXX.421.337-XX); Leandro de Mendonca Thurler (XXX.449.457-XX); Leilson Santos de Santana (XXX.377.798-XX); Leonardo Borges Medina Coeli (XXX.256.456-XX); Leonardo Geremia La Porta (XXX.472.970-XX); Leonardo Guedes (XXX.067.198-XX); Leonardo Heitmann de Macedo (XXX.801.606-XX); Leonardo Lima Monteiro (XXX.360.067-XX); Leonardo Nascimento Soares (XXX.345.057-XX); Leonardo Santiago de Carvalho (XXX.656.137-XX); Leonardo Terriaga de Souza Aranha (XXX.146.738-XX); Leonardo de Oliveira Mendonca (XXX.780.217-XX); Leonardo de Paula Camargo (XXX.154.016-XX); Leone Max Faria de Souza (XXX.646.836-XX); Leticia Medeiros Ferreira (XXX.655.547-XX); Leticia de Azevedo Abreu Netto (XXX.216.377-XX); Lilia Tinoco Santos (XXX.346.957-XX); Lilian Alves Martins (XXX.417.757-XX); Linneker Franca Teixeira (XXX.734.514-XX); Lisyanne Barbosa Santana (XXX.267.954-XX); Livia Antunes Dutra (XXX.849.777-XX); Livia Minette de Oliveira (XXX.629.827-XX); Loester Pedro da Silva Junior (XXX.321.164-XX); Luan Junio Rocha Ribeiro (XXX.485.916-XX); Lucas Adriano de Souza (XXX.774.938-XX); Lucas Amaro de Lima Santos (XXX.524.777-XX); Lucas Barros Oliveira Canuto (XXX.000.325-XX); Lucas Bolico Pletz Dias (XXX.926.560-XX); Lucas Costa Castelli (XXX.526.317-XX); Lucas Fogaca de Sousa (XXX.678.359-XX); Lucas Geocze Cotrim (XXX.299.386-XX); Lucas Gosuen Cunha (XXX.969.858-XX); Lucas Henrique da Silva Santos (XXX.525.854-XX); Lucas Macos Caseira (XXX.857.077-XX); Lucas Martins Mendes (XXX.523.401-XX); Lucas Mesquita Moreno (XXX.930.203-XX); Lucas Nunes Ache Assumpcao (XXX.717.118-XX); Lucas Pereira Ferreira de Rezende (XXX.153.156-XX); Lucas Vicente Menezes do Vale (XXX.755.654-XX); Lucas Vila Verde Frez (XXX.258.847-XX); Lucas de Barros Pimenta (XXX.513.026-XX); Lucas de Miranda Henrique (XXX.224.967-XX); Lucas de Souza Meirelles (XXX.534.914-XX); Lucas do Amaral Mattos (XXX.582.227-XX); Luciana Cristina de Andrade da Silva (XXX.326.407-XX); Luciano Claudio Lage Guimaraes Mendes (XXX.393.151-XX); Luciano Gomes Pinto de Abreu (XXX.972.927-XX); Luciano Goncalves Lara (XXX.509.546-XX); Luciano Pereira da Silva (XXX.720.558-XX); Luciano Rubim Franco (XXX.781.707-XX); Lucio Paixao Silva Junior (XXX.552.968-XX); Lucio Sidney de Oliveira Souza (XXX.240.491-XX); Luis Carlos Kufner (XXX.666.790-XX); Luis Carlos de Souza Pimenta (XXX.234.717-XX); Luis Felipe Almeida Luz da Silva (XXX.497.397-XX); Luis Felipe Xavier Augusto de Oliveira (XXX.583.307-XX); Luis Gustavo Neves da Silva (XXX.904.707-XX); Luis Henrique Morgado da Cruz Azevedo (XXX.054.227-XX); Luis Marcello Gallo (XXX.497.538-XX); Luiz Autran Pires Ribeiro (XXX.601.797-XX); Luiz Eduardo Borges dos Santos (XXX.666.157-XX); Luiz Eduardo Guerra Veloso (XXX.912.797-XX); Luiz Eduardo Marinho (XXX.942.754-XX); Luiz Henrique Almeida Veras (XXX.753.733-XX); Luiz Henrique Pinto de Souza (XXX.289.567-XX); Luiz Leandro de Oliveira Junho (XXX.148.954-XX); Luiz Marcos Leite Loyola (XXX.935.837-XX); Luiz Otavio Luciano Galdino (XXX.649.346-XX); Luiza Lisboa Naegele e Silva (XXX.544.097-XX); Maisa Lirio (XXX.327.010-XX); Mamede Coelho de Matos Neto (XXX.819.913-XX); Manoel Luis Monteiro Pedroti (XXX.859.107-XX); Maodo Ruda Dia (XXX.379.487-XX); Mapril Barbosa da Fonseca Junior (XXX.723.627-XX); Marcel Ricardo Fritoli (XXX.305.128-XX); Marcela Tarter da Rosa (XXX.005.750-XX); Marcello Perez de Castro (XXX.392.377-XX); Marcello Vinicius Rezende Carnevale (XXX.476.017-XX); Marcelo Aires (XXX.597.487-XX); Marcelo Alves Torres (XXX.996.875-XX); Marcelo Borges Peres (XXX.683.776-XX); Marcelo Campos Portela (XXX.103.078-XX); Marcelo Guimaraes Martins (XXX.836.748-XX); Marcelo Lima Almeida Junior (XXX.471.013-XX); Marcelo Massaru Kikuchi (XXX.679.858-XX); Marcelo Mendes Stieger de Sant Anna (XXX.115.467-XX); Marcelo Rocha Baiao (XXX.363.116-XX); Marcelo Rodrigues Simoes (XXX.460.567-XX); Marcelo Santos Pinelli (XXX.214.817-XX); Marcelo Teles de Sousa Mascarenhas (XXX.547.943-XX); Marcelo de Oliveira Fonseca (XXX.197.726-XX); Marcelo de Sousa Murta (XXX.488.347-XX); Marcia de Franca Rocha (XXX.882.604-XX); Marcio Alves da Silva (XXX.515.619-XX); Marcio Bastos Demori (XXX.268.647-XX); Marcio Faria Moreira (XXX.465.837-XX); Marcio Gheventer (XXX.073.277-XX); Marcio Joaquim da Cunha (XXX.383.887-XX); Marcio Luiz Dias Amorim (XXX.787.747-XX); Marcio Nascimento de Carvalho (XXX.860.975-XX); Marcio Roberto Mello (XXX.863.987-XX); Marcio Valerio Santos da Silva (XXX.233.807-XX); Marcio da Rocha Andrade (XXX.030.947-XX); Marco Antonio Batista da Silva (XXX.500.477-XX); Marco Antonio Cardoso (XXX.194.738-XX); Marco Antonio Teixeira Vieira (XXX.584.257-XX); Marco Germano Conte (XXX.731.729-XX); Marcos Aiub de Mello (XXX.627.870-XX); Marcos Antonio Murta (XXX.829.976-XX); Marcos Antonio Rodrigues Marques (XXX.706.257-XX); Marcos Bianchi Guedes Alonso (XXX.688.457-XX); Marcos Lourenco do Nascimento (XXX.631.727-XX); Marcos Vinicius Guimaraes da Silva (XXX.099.617-XX); Marcos Vinicius da Silva Pimenta (XXX.515.337-XX); Marcos Yure Novaes da Paixao (XXX.658.771-XX); Marcos de Bustamante Monteiro (XXX.164.197-XX); Marcus Vinicius Bergonzini do Prado (XXX.173.068-XX); Marcus Vinicius Rocha de Lima (XXX.194.937-XX); Marcus Vinicius dos Santos Lins (XXX.610.087-XX); Margareth Michels Bilhalva (XXX.338.920-XX); Margareth Oliveira Souza (XXX.680.215-XX); Maria Aline Lima de Araujo (XXX.063.837-XX); Maria Claudia Martins Marques (XXX.848.287-XX); Maria Helena Gasparini (XXX.285.797-XX); Mariana Bittencourt Ribeiro (XXX.611.067-XX); Mariana Ferreira Rodrigues Vieira (XXX.615.597-XX); Mariana Mendes Guimaraes (XXX.723.646-XX); Mariana Vieira Casanova Monteiro (XXX.564.167-XX); Mariane Alkmin Dias (XXX.357.846-XX); Marina Gusmao de Oliveira (XXX.123.325-XX); Marina Prado Mercado (XXX.029.093-XX); Mario Della Casa (XXX.053.000-XX); Mario Dutra Areosa (XXX.579.327-XX); Mario Jorge Bezerra de Amorim (XXX.864.814-XX); Mario Jorge da Silva (XXX.658.377-XX); Mario dos Reis Maia Junior (XXX.953.953-XX); Marta Cecilia Henriques Calheiros (XXX.830.947-XX); Mateus Cardozo Magalhaes (XXX.225.465-XX); Mateus Feitosa Armagne Rocha (XXX.114.838-XX); Mateus Orben (XXX.864.079-XX); Mateus Silva Duraes (XXX.190.186-XX); Mateus Victorio Marques (XXX.362.207-XX); Mateus da Silva Reis Teixeira (XXX.340.127-XX); Matheus Barcelos Rodrigues (XXX.029.727-XX); Matheus Caputo Bello (XXX.751.877-XX); Matheus Cordeiro da Silva (XXX.719.417-XX); Matheus Filipe Odilon dos Santos (XXX.900.504-XX); Matheus Goncalves da Silva e Souza (XXX.034.681-XX); Matheus Henrique Gonzaga Niteroi (XXX.543.556-XX); Matheus Henrique Silva Santos (XXX.041.206-XX); Matheus Henrique de Castro (XXX.799.926-XX); Matheus Lima de Jesus (XXX.996.025-XX); Matheus Novello Favero (XXX.087.490-XX); Matheus Radames Silva Barbosa (XXX.429.465-XX); Matheus Ritter Salles (XXX.731.390-XX); Matheus Santos Nascimento (XXX.989.277-XX); Matheus Vinicius Linhares Barbosa (XXX.879.715-XX); Mattheus Gomes Sales (XXX.390.337-XX); Mauricio Freitas Filardi (XXX.499.527-XX); Mauricio Magalhaes Pioli (XXX.263.941-XX); Max Renan Stoco (XXX.291.708-XX); Mayara Vieira Henriques (XXX.735.537-XX); Mellyssa Soares de Souza (XXX.239.706-XX); Michele Matos dos Santos (XXX.844.398-XX); Michele Santiago Merces (XXX.043.365-XX); Miguel Angelo dos Santos Silva (XXX.843.277-XX); Milton Candido Torres da Silva (XXX.385.508-XX); Murilo Fonseca Leal (XXX.169.857-XX); Murilo Nicolau (XXX.017.588-XX); Márcia Soares Gama (XXX.157.217-XX); Nara dos Reis Correia (XXX.043.075-XX); Natalia Nascimento Tamiozzo (XXX.548.206-XX); Natan Filipi de Santana (XXX.647.804-XX); Nathalia Tavares da Gama Lima (XXX.516.607-XX); Nathalie Diirr Miglio Bensabat (XXX.325.057-XX); Nayara Luanna dos Santos Silva (XXX.182.264-XX); Nei Marcos Castro Grimaldi (XXX.892.506-XX); Nelson Carvalho Morais (XXX.161.018-XX); Nicholas Camatti Oliveira (XXX.415.930-XX); Nicolas Reis Pedrosa (XXX.123.628-XX); Nilson Yuzo Sato (XXX.685.158-XX); Nina Wargas de Faria Roma Bulcao (XXX.988.507-XX); Nivea Cristina Bonaldo (XXX.792.587-XX); Nivea Maria Pereira da Silva (XXX.108.977-XX); Norio Yassuda (XXX.998.518-XX); Osmar Felipe Alves Eleodoro (XXX.920.701-XX); Osnir de Oliveira Machado Junior (XXX.747.847-XX); Osvan Passos Batista (XXX.571.615-XX); Otavio Diniz Lameira (XXX.075.677-XX); Otavio Mansur Motta (XXX.050.287-XX); Pablo Victor de Souza Ferreira (XXX.175.002-XX); Paola Mariana Fernandes Forteza de Souza (XXX.603.618-XX); Patricia Helena Goes Seize (XXX.232.607-XX); Patrick de Carvalho Tavares Rezende Ferreira (XXX.658.487-XX); Paula Reis da Silva (XXX.206.427-XX); Paulo Akira Bonk (XXX.413.498-XX); Paulo Alberto de Oliveira Junior (XXX.593.587-XX); Paulo Cesar de Campos Barbosa (XXX.191.917-XX); Paulo Eduardo de Morais Gonzales (XXX.952.843-XX); Paulo Estevao Fortes Andre (XXX.500.847-XX); Paulo Gideao Domingos Leal (XXX.259.258-XX); Paulo Henrique Luiz Farias (XXX.611.427-XX); Paulo Henrique de Souza Colussi (XXX.592.558-XX); Paulo Koziol Candido da Silveira (XXX.161.418-XX); Paulo Marcos Tujal de Oliveira (XXX.649.937-XX); Paulo Ricardo Verissimo Caldovino (XXX.402.787-XX); Paulo Victor Faria da Rosa (XXX.797.167-XX); Pedro Augusto Silva de Lima (XXX.462.157-XX); Pedro Diogo Neto (XXX.106.074-XX); Pedro Felipi Tavares Prado (XXX.212.987-XX); Pedro Guedes Campelo (XXX.503.097-XX); Pedro Henrique Cardoso Paulo (XXX.210.407-XX); Pedro Henrique Colem da Costa Val (XXX.625.926-XX); Pedro Henrique Jardim Nunes (XXX.826.470-XX); Pedro Henrique Regato Moutinho (XXX.674.967-XX); Pedro Henrique Vidal (XXX.287.308-XX); Pedro Henrique de Almeida Barbosa (XXX.820.957-XX); Pedro Igor Almeida Miranda Reis (XXX.183.362-XX); Pedro Luiz Ferreira Mendes (XXX.505.787-XX); Pedro Pagliares de Almeida (XXX.853.697-XX); Pedro Paulo Barbosa Feitosa (XXX.925.013-XX); Pedro Paulo Nunes Maia (XXX.550.423-XX); Pedro Raposo Rodrigues Magalhaes (XXX.412.014-XX); Pedro Serrat de Magalhaes (XXX.674.267-XX); Pedro de Freitas Jacob (XXX.160.441-XX); Peter Zucatelli Libardi (XXX.282.037-XX); Phablo Pereira de Carvalho Pinto (XXX.097.197-XX); Plinio de Azevedo Regis Neto (XXX.321.154-XX); Priscila Moczydlower (XXX.035.027-XX); Priscilla Lopes Florido (XXX.972.957-XX); Priscilla Vieira Mourao Oliveira (XXX.259.981-XX); Rafael Baggio Secches (XXX.958.618-XX); Rafael Fernandes Sobral (XXX.715.897-XX); Rafael Hoory (XXX.416.097-XX); Rafael Jacques Zeitoune (XXX.515.337-XX); Rafael Macedo Bendia (XXX.084.697-XX); Rafael Madeira Estevam Barbosa (XXX.783.357-XX); Rafael Mendes Pereira (XXX.909.497-XX); Rafael Noac Feldman (XXX.149.247-XX); Rafael Senna Santos Imbuzeiro (XXX.030.447-XX); Rafael Spicacci Rigonati (XXX.278.268-XX); Rafael de Andrade Pires da Costa (XXX.627.604-XX); Rafael de Barros Passos (XXX.011.967-XX); Rafael de Carvalho Cavalcanti (XXX.015.788-XX); Rafaela Lima Santos de Souza (XXX.225.437-XX); Rafaela Reis Lima (XXX.544.765-XX); Raffaello Claser (XXX.098.108-XX); Raimundo Nonato de Sousa Franco (XXX.930.823-XX); Ramon Machado Junqueira (XXX.296.857-XX); Ramon Oliveira Souza (XXX.934.788-XX); Raniel Deivisson de Alcantara Albuquerque (XXX.729.654-XX); Raphael Augusto Mello Vieira (XXX.687.947-XX); Raphael Murcia Coelho (XXX.147.057-XX); Raphael Vasconcelos Viegas Brandao (XXX.873.435-XX); Raul Lima Paixao (XXX.057.443-XX); Raul Ribeiro da Silva (XXX.461.857-XX); Raul Victor Azevedo Barrozo do Couto (XXX.283.957-XX); Rayann Pablo de Alencar Azevedo (XXX.586.464-XX); Rayza Yasmin Vicente Cenci (XXX.519.099-XX); Rebeca de Jesus Barbosa (XXX.810.935-XX); Renan Favaro Caliman (XXX.842.887-XX); Renan Picoli de Souza (XXX.047.867-XX); Renan Puebla de Souza (XXX.080.906-XX); Renan Souto Rodrigues (XXX.539.826-XX); Renan Vieira Bela (XXX.178.047-XX); Renata Barrouin Carvalho de Souza (XXX.865.337-XX); Renata Varella Marques Castanon (XXX.646.827-XX); Renata de La Vega Nascimento (XXX.343.617-XX); Renato Bonesso de Carvalho e Silva (XXX.300.438-XX); Renato Fernandes de Aquino (XXX.496.728-XX); Renato Lima Correa (XXX.632.887-XX); Renato Mazoni Andrade Marcal Mendes (XXX.608.406-XX); Renato Rocha Valerio (XXX.172.967-XX); Renato Seixas da Rocha (XXX.277.987-XX); Renato de Sousa Nascimento (XXX.240.683-XX); Renzo Caldellas Pereira (XXX.804.087-XX); Ricardo Boeira Ivanov (XXX.263.649-XX); Ricardo Di Lucia Santos (XXX.148.697-XX); Ricardo Garcia da Roza (XXX.250.027-XX); Ricardo Gomes Hartung Araujo (XXX.868.897-XX); Ricardo Luiz Fernandes Oliveira (XXX.529.106-XX); Ricardo Martins Nery (XXX.044.977-XX); Ricardo Moreira de Andrade Junior (XXX.946.117-XX); Ricardo Rangel Pinheiro Ramos (XXX.863.875-XX); Ricardo Reboucas de Alcantara (XXX.738.297-XX); Ricardo Reppold Marinho (XXX.562.460-XX); Ricardo Rodriguez Besada Filho (XXX.347.807-XX); Ricardo da Rocha Soares (XXX.689.196-XX); Ricardo de Souza Cavati (XXX.273.437-XX); Rivaldo Silva de Oliveira (XXX.195.674-XX); Robert Gustavo Xavier da Silva (XXX.492.577-XX); Roberta Avila de Ulhoa Castello Branco (XXX.917.637-XX); Roberto Arthur Rodrigues Marson (XXX.515.730-XX); Roberto Braga Adamis (XXX.047.147-XX); Roberto Correa Buchala (XXX.740.248-XX); Roberto Moreira Coelho da Silva (XXX.956.640-XX); Roberto Ultra de Almeida e Silva (XXX.445.797-XX); Robison Giovani Malucelli (XXX.738.909-XX); Robson Alves Araujo (XXX.307.333-XX); Robson Soares da Costa (XXX.895.841-XX); Robson Souza de Lima (XXX.603.778-XX); Rodolfo Cesar Santos de Almeida (XXX.260.665-XX); Rodolfo Duarte Alves (XXX.324.576-XX); Rodolfo Santos Gasser (XXX.958.345-XX); Rodrigo Cristiano Pires (XXX.813.899-XX); Rodrigo Curvelo Santos (XXX.579.557-XX); Rodrigo Guido Araújo (XXX.983.707-XX); Rodrigo Heras Vinas (XXX.804.867-XX); Rodrigo Jose Panza Alves (XXX.105.917-XX); Rodrigo Lucas Tenorio Calazans de Lira (XXX.267.644-XX); Rodrigo Maciel da Silva Rodrigues (XXX.405.164-XX); Rodrigo Oliveira Telini (XXX.996.568-XX); Rodrigo Pinheiro Camargos (XXX.958.706-XX); Rodrigo Ruan Silveira de Souza (XXX.676.284-XX); Rodrigo Silva Tavares (XXX.831.574-XX); Rodrigo Sowa (XXX.302.029-XX); Rodrigo Teixeira Hott Guerra (XXX.563.576-XX); Rodrigo Tiradentes Montecchiari (XXX.285.937-XX); Rodrigo Vitali Lorensini (XXX.876.547-XX); Roger Rocha (XXX.809.897-XX); Rogerio Afonso Ribeiro (XXX.197.037-XX); Rogerio Augusto Gontijo e Silva (XXX.028.286-XX); Rolando Naves Neto (XXX.242.781-XX); Ronaldo Oliveira Gomes (XXX.368.537-XX); Ronan Fim Largura (XXX.650.597-XX); Rondinelli de Carvalho (XXX.045.805-XX); Roosevelt Jose Barbosa Gomes de Andrade (XXX.895.374-XX); Rosamelia Emerenciana Braga Balbino (XXX.397.207-XX); Rosana Machado Galvao Graciliano (XXX.894.865-XX); Rosane Badaro de Oliveira (XXX.128.697-XX); Rosenildo Costa de Andrade (XXX.418.205-XX); Rossano Nunes Bassotto (XXX.528.890-XX); Ruan Carlos Alves Pereira (XXX.366.447-XX); Ruane das Virgens Azevedo (XXX.661.045-XX); Rubem Samuel Freitas de Paula (XXX.212.173-XX); Ryan Felix Nery da Silva (XXX.204.627-XX); Ryan Oliveira da Cunha (XXX.513.227-XX); Sabrina Costa Souza Nascimento (XXX.621.247-XX); Salatiel de Lima Souza (XXX.882.745-XX); Salvador Martins da Costa Netto (XXX.605.177-XX); Samantha Alcantara Fernandes Ramos (XXX.007.726-XX); Samir Sousa Ahmed (XXX.142.958-XX); Samuel Basso (XXX.195.440-XX); Samuel Massarioli Ribeiro (XXX.011.747-XX); Samuel da Cruz Gomes Ximenes (XXX.237.823-XX); Sandra Valeria Araujo Macedo (XXX.927.043-XX); Sandro Henrique de Sousa (XXX.213.876-XX); Sandro Moreira Ferreira (XXX.788.177-XX); Sandro Paes Barreto (XXX.124.977-XX); Saulo de Souza Cunha (XXX.487.024-XX); Sebastiao Ferreira Correa Junior (XXX.088.452-XX); Selma Schmidt Dias (XXX.735.507-XX); Sergio Augusto Nascimento de Franca Junior (XXX.930.764-XX); Sergio Cardoso (XXX.681.478-XX); Sergio Henrique Cavalcanti (XXX.595.534-XX); Sergio Jorge Furley dos Santos Junior (XXX.071.297-XX); Sergio Luiz de Souza Neto (XXX.973.678-XX); Sergio Ricardo Krug (XXX.082.550-XX); Sergio Torres dos Santos (XXX.948.537-XX); Silvano Cavalcante Lima (XXX.330.193-XX); Silvia Ferreira Carrareto de Oliveira (XXX.037.437-XX); Silvio Augusto Melo Filho (XXX.314.476-XX); Solange Bernardes de Amorim Oliveira (XXX.010.677-XX); Soray Pereira da Silva Bento (XXX.809.217-XX); Stefan Wiggers Viggiano (XXX.736.691-XX); Sthener Rodrigues Vieira Campos (XXX.934.396-XX); Suzane Monteiro dos Santos (XXX.308.257-XX); Tacito da Silva (XXX.554.526-XX); Taina da Conceicao Pereira (XXX.748.177-XX); Tainan de Farias Nogueira (XXX.323.097-XX); Taisa Oliveira Maciel (XXX.182.566-XX); Talita de Azevedo Aguiaro Pereira (XXX.942.387-XX); Tamara Caroline Guimaraes Vilela (XXX.893.586-XX); Tanisa Paula Silveira Maleski (XXX.310.390-XX); Tao Hasse (XXX.884.930-XX); Taynan Roger Silva (XXX.555.196-XX); Thainara de Araujo (XXX.893.441-XX); Thales Antonio Amarante (XXX.395.898-XX); Thales Azevedo do Carmo (XXX.015.725-XX); Thalisson Pereira Teles Medeiros (XXX.646.257-XX); Thiago Campos Zocolo (XXX.722.687-XX); Thiago Faria Coelho de Souza (XXX.155.347-XX); Thiago Gotlib Neves (XXX.584.576-XX); Thiago Henrique Campos Bastos (XXX.879.456-XX); Thiago Muniz Magnani (XXX.764.757-XX); Thiago Nascimento dos Santos (XXX.532.168-XX); Thiago Oliveira Castro (XXX.942.896-XX); Thiago Soares do Nascimento (XXX.884.357-XX); Thiego Hadson Silva do Nascimento (XXX.054.571-XX); Tiago Brun Coser (XXX.435.530-XX); Tiago Correia Dominguez Esteves (XXX.055.875-XX); Tiago Fonseca Costa (XXX.905.974-XX); Tiago Henrique Ferreira de Jesus (XXX.133.356-XX); Tiago Henrique Leitao Dalcuche (XXX.728.729-XX); Tiago Paiva da Silva (XXX.319.591-XX); Tiago Resende Lucinda (XXX.512.796-XX); Tie Menezes Oliveira (XXX.831.297-XX); Ubiratan Jorge Stavola de Menezes Pereira (XXX.751.115-XX); Ulysses Ferreira Donadel (XXX.514.417-XX); Vagner Elert Vally (XXX.184.660-XX); Valciene Caroline Goncalves Soares (XXX.203.906-XX); Valdir Quintino Leonardo (XXX.360.466-XX); Valter Ramos de Sousa Filho (XXX.370.004-XX); Vanessa Alves da Costa (XXX.140.077-XX); Vanessa Valenca dos Santos (XXX.416.977-XX); Vanessa da Silva Gomes de Freitas (XXX.727.947-XX); Victor Cardoso Thiers Vieira (XXX.005.956-XX); Victor Hugo Costa Dias (XXX.565.176-XX); Victor Hugo Gagno de Oliveira (XXX.258.417-XX); Victor Lucas Souza Dias (XXX.827.614-XX); Victor Oliveira Alves (XXX.780.267-XX); Victor Roberto Gomes da Cunha (XXX.827.462-XX); Victor Santana Pereira (XXX.206.597-XX); Victor da Silva Vieira (XXX.575.392-XX); Vilmar Augusto Azevedo Miranda (XXX.633.017-XX); Vinicius Braga Rodrigues da Silva (XXX.493.457-XX); Vinicius Cerqueira Maranhao (XXX.966.398-XX); Vinicius Mattos de Mello (XXX.855.021-XX); Vinicius Paes (XXX.174.188-XX); Vinicius Rossi Oliveira (XXX.679.406-XX); Vinicius dos Santos Moraes (XXX.570.917-XX); Virginia Elaine Licerio dos Santos (XXX.320.197-XX); Virna Uchoa de Araujo (XXX.005.714-XX); Vitor Brandao Boechat (XXX.537.097-XX); Vitor Cassuce Brandao (XXX.577.967-XX); Vitor Giudice Batista de Araujo Porto (XXX.408.526-XX); Vitor Pirovani Paixao (XXX.354.387-XX); Vitor Santos Aguiar (XXX.229.027-XX); Vivian Kaline Souto de Moraes Nascimento (XXX.057.787-XX); Wagner Leonardo de Souza Teixeira (XXX.920.684-XX); Wagner Roberto Henriques (XXX.246.076-XX); Walace Alves Silva (XXX.256.657-XX); Walace Ferreira de Arantes (XXX.633.407-XX); Waldemar Doraskevicius Junior (XXX.010.748-XX); Walter Guerra Rezende (XXX.328.061-XX); Wanderson Glauco dos Santos (XXX.518.196-XX); Washington Carlos da Silva (XXX.325.254-XX); Weber Vieira Gomes (XXX.569.906-XX); Weiner Mendonca Nobre Lima (XXX.906.283-XX); Welbert Ribeiro Calado (XXX.481.326-XX); Wellington Siqueira da Silva (XXX.933.897-XX); Werner Pereira Padrao Aguiar (XXX.689.717-XX); Weverton dos Santos (XXX.727.815-XX); William Albuquerque da Silva (XXX.378.117-XX); William Santos da Silva Pereira (XXX.472.007-XX); Wilson Jose Monteiro (XXX.440.787-XX); Wladimir Andrade Leite (XXX.851.263-XX); Yago Pacheco Teixeira (XXX.333.237-XX); Ygor Machado Bernardo (XXX.781.627-XX); Ygor Marques Lima (XXX.989.597-XX); Ynae Padilha David (XXX.118.948-XX); Yuri Diniz da Silva Brandao (XXX.057.376-XX); Yuri Meireles Laia (XXX.461.607-XX); Ícaro Ramon Silva de Andrade (XXX.870.054-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - Comando da Marinha; Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha; Diretoria do Pessoal da Marinha; Empresa Gerencial de Projetos Navais; Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.